Tribunal: TJDFT
Processo: 0738159-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738159-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE DE SOUZA MENDES AGRAVADO: JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVICOS DO DISTRITO FEDERAL JUCIS-DF, LIDER INTERMEDIACAO EM NEGOCIOS LTDA, GERLANE ALVES DA SILVA, LUISA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Josué de Souza Mendes contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para sustar os efeitos da 16a alteração do contrato social da agravada (ID 51169029), proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação declaratória de nulidade, autuada sob o no 0717142-81.2022.8.07.0018, promovida em desfavor de Junta Comercial Industrial e Serviço do Distrito Federal - JUCIS-DF, Líder Intermediação em Negócios Ltda, Gerlane Alves da Silva e Luísa Maria da Silva, postulando a declaração de nulidade da 16a Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social da sociedade empresária Líder Intermediação em Negócios LTDA, bem como a condenação dos réus agravados à obrigação de pagar quantia certa a título de reparação de danos morais, no valor de R$ 30.000,00. Em apertada síntese, o agravante sustenta a ocorrência de falsificação de sua assinatura nas folhas 1, 2 e 3, de 4, da 16a Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social da sociedade empresária Líder Intermediação em Negócios LTDA, que promoveu a alteração do quadro societário da sociedade agravada, com a sua retirada, o que motivou o ajuizamento da ação declaratória de nulidade do ato. Consigna que o laudo da perícia grafotécnica determinada pelo Juízo comprovou a falsificação de sua assinatura nas três primeiras páginas do documento. Afirma que foi instaurado Inquérito Policial no 074/2023 para apuração dos fatos, o qual concluiu pela ocorrência de crime. Salienta que os réus, na contestação, não refutaram a alegação de falsidade da assinatura e também não impugnaram o laudo produzido, razão por que, a seu juízo, a questão se acha preclusa. Sustenta que o negócio jurídico celebrado mediante falsificação de assinatura é nulo, não podendo ser convalidado. Alega que requereu a tutela de urgência na origem para sustar os efeitos do documento, mas foi indeferida, sob o argumento de que a probabilidade do direito não está evidenciada, e que foi determinada a produção de prova oral. Afirma que a manutenção dos efeitos do documento pode lhe acarretar enorme prejuízo, como expropriação de bens e que a probabilidade do direito está evidenciada diante desses elementos. Consigna que a tutela postulada é reversível e que não esgota o objeto da demanda, mas resguarda o seu resultado. Requer a concessão da tutela recursal antecipada para que seja sustado os efeitos da 16a Alteração do Contrato Social da empresa Líder Intermediação em Negócios Ltda. Preparo em ID 51169020-PAG 1-2. Após a interposição do recurso, os agravados trouxeram as petições de ID 51194328, 51206303, 51225588, alegando que tramita na 2a Vara Cível o processo autuado sob o no 0722580-13.2020.8.07.0001 que está na fase de cumprimento de sentença, tendo o ora autor-recorrente interposto agravo de instrumento [0711664-15.2023.8.07.0000] que foi distribuído à Desembargadora Vera Andrighi anteriormente, quem está preventa para julgamento do presente recurso, em razão de haver identidade de partes e de causa de pedir. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Inicialmente, examino a alegação dos agravados de existência de prevenção em razão do agravo de instrumento 0722580-13.2020.8.07.0001, que foi distribuído à Desembargadora Vera Andrighi. O processo de origem (0717142-81.2022.8.07.0018) tem por escopo a declaração de nulidade da 16a alteração do contrato social da sociedade empresarial Líder Intermediação em Negócios Ltda, diante de falsidade das assinaturas apostas no documento. O processo tramita na 6a Vara da Fazenda Pública do DF. De modo diverso, no processo autuado sob o no 0722580-13.2020.8.07.0001, que tramita na 2a Vara Cível de Brasília, Gerlane Alves da Silva e Luísa Maria da Silva pleitearam a condenação de Fausto Pereira Bastos e do ora agravante, Josué de Souza Mendes, em obrigação de fazer, consistindo na prestação de contas. O processo se acha na fase de cumprimento de sentença e, no seu curso, o agravante interpôs um agravo de instrumento autuado sob o no 0711664-15.2023.8.07.0000, que foi distribuído à Desembargadora Vera Andrighi, pleiteando o sobrestamento do processo por alegação de prejudicialidade externa decorrente do processo que trata da nulidade da 16a alteração do contrato social. Nesse contexto, apesar da identidade de partes, a causa de pedir e o pedido são distintos, não há risco de decisões conflitantes, e o recorrente, naquele agravo de instrumento, requereu a desistência do recurso, de modo que incide a Súmula 235 do STJ segundo a qual "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." Assim, não verifico a existência da prevenção pela conexão. Passo ao exame do pedido da liminar. A antecipação da tutela recursal é prevista no art. 995 do CPC, que pode ser concedida pelo Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame se discute a decisão que negou a tutela provisória de urgência. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida (art. 300 do CPC). Na forma do artigo 300 § 3o do CPC “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” A pretensão do agravante é sustar os efeitos da 16a alteração do contrato social da agravada Líder Intermediação em Negócios Ltda, fundado na alegação de falsificação de suas assinaturas nas folhas 1, 2 e 3, de 4, da 16a Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social da sociedade empresária Líder Intermediação em Negócios LTDA, que promoveu a alteração do quadro societário da sociedade agravada, com a sua retirada. Houve perícia determinada pelo juízo, a qual concluiu falsidade nas assinaturas apostas no documento (ID 51169024). É sabido que o negócio jurídico quando for ilícito, a exemplo da falsificação da assinatura de um dos sócios, é nulo de pleno direito, inapto a produzir efeitos entre as partes, porquanto insuscetível de confirmação e nem se convalesce pelo transcurso do tempo, nos termos do artigo 168, parágrafo único, c/c o artigo 169, do Código Civil. No entanto, a suspensão, por meio de liminar, dos efeitos da alteração do contrato social, a princípio válido e eficaz, mormente em tais casos que foi tornado público por meio do arquivamento na Junta Comercial, repercute na esfera de terceiros com quem a sociedade empresarial travou negócios jurídicos, assim como perante as repartições públicas e onde mais o documento foi apresentado, não se podendo estimar as consequências que podem resultar de eventual suspensão da eficácia do documento nessa sede de cognição sumária. Não se pode ignorar que na forma do art. 1o, inciso I, da Lei 8.934/1994, o Registro Público de Empresas Mercantis tem por uma das finalidades “dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis, submetidos a registro na forma desta lei;” Na contestação, a Junta Comercial alegou que o arquivamento da alteração do contrato social se deu regularmente. Assinalou que sob o aspecto formal os requisitos foram preenchidos e que não foi constatado indício de fraude no documento. De outra parte, o agravante assevera que não participou do negócio jurídico de cessão de cotas o que contraria as alegações da ré Líder Intermediação e Negócios Ltda, a qual afirmou que contra o recorrente foi proposta ação, autuada sob o no 0713627-60.2020.8.07.0001 objetivando e exclusão do sócio Fausto Pereira Bastos, que agia em conluio com o recorrente para dilapidar o patrimônio da sociedade em proveito próprio. Sustentou que naquela ação o recorrente admitiu ter cedido as cotas a Luísa Maria da Silva e que o autor não cogitou a nulidade da 16a alteração do contrato social. Essa questão não chegou a ser resolvida, pois, nesse ponto, o feito foi extinto sem resolução de mérito pela incompetência do juízo. Há questões acerca da existência, ou não, da cessão de cotas e retirada do recorrente da sociedade, que não parecem claras no processo e não podem ser resolvidas unicamente pela perícia realizada, mormente porque na última folha do contrato a assinatura é autêntica, segundo o laudo técnico. Além disso, o Juízo de origem entendeu que a oitiva de testemunhas “viabilizará o acesso a um volume maior de informações para o julgamento do processo”. Ademais, a homologação do laudo técnico não implica em reconhecimento pelo magistrado do quanto foi produzido, mas apenas que o laudo não apresenta vícios extrínsecos. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado. Também não vislumbro o risco de dano irreparável, pois a possibilidade de expropriação de patrimônio não foi bem delineada pelo recorrente. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Solicitem-se informações ao Juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator